Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0725224-83.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO XAVIER BRANDAO GRACINDO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIO XAVIER BRANDAO GRACINDO DESPACHO Ante a complexidade do tema e o volume de processos, CONCEDO prazo suplementar de 30 (trinta) dias úteis ao Distrito Federal. Brasília/DF, 17 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito